Tribunal: TJBA
Processo: 8051217-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051217-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NAJILA BELARMINA CHAVES COTRIM Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONVOCAÇÃO JUDICIALMENTE DETERMINADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DISPOSITIVO QUANTO À PROGRESSÃO PARA ETAPAS SUBSEQUENTES (CURSO DE FORMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROGRESSÃO É MERA CONSEQUÊNCIA LÓGICA E LEGAL (EX LEGE) DA TUTELA JURISDICIONAL CONCEDIDA. O RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE GARANTE O DIREITO À CONTINUIDADE NO CERTAME, SENDO DESNECESSÁRIA A EXPLICITAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS FUTUROS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento foi interposto por candidata aprovada em concurso público (183ª colocação, cadastro de reserva) que foi desclassificada por não comparecer à etapa pré-admissional, após ser convocada unicamente via Diário Oficial, seis meses após a homologação do certame. O Acórdão proferido por esta Câmara Cível deu provimento, por unanimidade, ao Agravo de Instrumento, determinando a anulação do ato de desclassificação e a reconvocação da Autora, via intimação pessoal, para realizar a etapa pré-admissional, confirmando a liminar. A Embargante opôs Embargos de Declaração alegando omissão no dispositivo do Acórdão, por não ter determinado expressamente que, em caso de aprovação, a Autora deva prosseguir nas demais fases do concurso (Curso de Formação, Nomeação e Posse). O pleito visa à integração do julgado para afastar o risco de que o Ente Público se limite a cumprir apenas o comando expresso de reconvocação, obstando a efetividade da tutela jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a ausência de determinação expressa no dispositivo do Acórdão de que a candidata deve progredir às fases subsequentes do concurso (Curso de Formação, Nomeação e Posse), caso aprovada na etapa pré-admissional, configura o vício de omissão passível de correção por Embargos de Declaração, ou se o direito à progressão é uma consequência jurídica intrínseca e inafastável da anulação do ato de desclassificação. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão fundamentou o provimento do Agravo de Instrumento no reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de desclassificação, por violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e eficiência, em razão do longo lapso temporal e da forma inadequada de convocação. O provimento do recurso, ao anular o ato que impedia a continuidade da candidata no certame e determinar sua reconvocação, restabeleceu integralmente o seu direito de prosseguir em todas as etapas subsequentes, em conformidade com o Edital (lei do concurso) e a ordem cronológica, desde que logre aprovação nas fases intermediárias. A determinação de avanço para o Curso de Formação, Nomeação e Posse não configura matéria omissa, mas sim consequência lógica e de direito (ex lege) da decisão principal que lhe reintegrou ao certame. O vício de omissão, nos termos do Código de Processo Civil, exige que a falha recaia sobre ponto essencial que deveria ter sido decidido ou esclarecido e não sobre as consequências naturais do julgado. O Poder Judiciário, ao proferir o decisum, removeu o obstáculo ilegal imposto pela Administração. O caminho subsequente para a candidata, se aprovada, é determinado pela lei e pelo edital do concurso. A menção explícita de todos os atos futuros do certame no dispositivo judicial é desnecessária e alheia à função integrativa dos Embargos de Declaração. O receio da Embargante em relação ao cumprimento incompleto da ordem judicial pelo Estado da Bahia, embora compreensível, não pode ser resolvido pela via dos Embargos Declaratórios, por falta de vício. O eventual descumprimento futuro da integralidade da decisão judicial deve ser objeto de fase de cumprimento de sentença e de medidas coercitivas, não de ampliação indevida do julgado. IV. DISPOSITIVO Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051217-91.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante NAJILA BELARMINA CHAVES COTRIM e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.